Tribunal: TJSP
Processo: 2266121-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Nulidade da CDA – Inocorrência – Pretensão à suspensão do executivo fiscal, em razão da recuperação judicial a que submetida a recorrente – Impossibilidade – Exegese do artigo 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/2005 – Observância dos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional – Arbitramento de honorários advocatícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Nulidade da CDA – Inocorrência – Pretensão à suspensão do executivo fiscal, em razão da recuperação judicial a que submetida a recorrente – Impossibilidade – Exegese do artigo 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/2005 – Observância dos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional – Arbitramento de honorários advocatícios cabível em sede de exceção de pré-executividade, mesmo em caso de acolhimento parcial – Orientação do STJ, em recurso repetitivo – Reforma da decisão agravada apenas quanto a esse tópico – Recurso provido em parte.